Tribunal: TJSP
Processo: 1005357-86.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Servidor Público do Município de Iperó – Guarda Civil – Promoção. Pretensão à progressão vertical automática de GCM 2a Classe para a GCM 1a Classe, com os consectários decorrentes. Inadmissibilidade. Necessidade de vagas e de previsão orçamentária. Juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Discricionariedade prevista na norma e não infirmada. Ausência de direito subjetivo. Sentença

Ementa:
Servidor Público do Município de Iperó – Guarda Civil – Promoção. Pretensão à progressão vertical automática de GCM 2a Classe para a GCM 1a Classe, com os consectários decorrentes. Inadmissibilidade. Necessidade de vagas e de previsão orçamentária. Juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Discricionariedade prevista na norma e não infirmada. Ausência de direito subjetivo. Sentença denegatória. Recurso não provido.